Tribunal: STF
Processo: RE 1401273
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS - INVIABILIDADE - DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE EVIDENCIADA - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343106 - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    - Revelando-se robusto o acervo probatório produzido no sentido de demonstrar que o acusado, efetivamente, guardava substâncias entorpecentes destinadas ao comércio, correta a sua condenação pelo crime do art. 33 da Lei 11.343106. 



    - Os testemunhos de policiais, não contraditados, são plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. 



    - A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343106 tem em mira beneficiar o traficante iniciante, que eventualmente praticou o comércio ilícito de entorpecentes, não podendo beneficiar aquele que habitualmente vem se dedicando às atividades criminosas.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LIV e LVII, da CF. Requer “seja prestigiada a presunção de inocência, reconhecendo-se o inegável direito à incidência do tráfico privilegiado”. 



    3. O recurso é inadmissível.



    4. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    5. E mais: a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    6. Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...]



    No tocante ao pedido de aplicação da minorante do art.33, § 4º, da Lei 11.343106, entendo que também não comporta deferimento. 



    A aludida benesse tem como escopo beneficiar a figura do "traficante principiante", ou seja, aquele que estaria comercializando entorpecentes de maneira eventual, não tendo a atividade ilícita como usual em sua vida. 



    Entretanto, conforme se vê dos autos, apesar do acusado ser primário e contar com bons antecedentes (fI. 1761176v) as provas indicam que tinha no tráfico de drogas atividade habitual, inclusive, possui outra anotação em sua CAC pelo mesmo delito, o que gerou a expedição do aludido mandado de prisão. 



    Ora, embora não tenha sido arrecadada expressiva quantidade de droga, os fatos noticiados se mostram incompatíveis com a figura do 'traficante esporádico". 



    Neste cenário, indicando as provas que o acusado é useiro e vezeiro no comércio clandestino de substâncias ilícitas, realmente se mostra impossível a incidência da minorante do art. 33, § 4° da Lei de Tóxicos. 



    [...]”.



    7. Nessa linha, veja-se o ARE 1.376.718-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020.



    2. Agravo interno desprovido.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator